Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-91.2016.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-91.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMERCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BOSIO LTDA - CNPJ: 05.463.910/0001-24 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 452.665.909-63 (APELANTE), FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES - CPF: 008.041.521-01 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ZENIR MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 035.373.519-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIAL PROVIMENTO
- INVERSÃO
DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA -
DESCABIMENTO
– PROCEDÊNCIA DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS AUTORAIS
–
ART
.
82, §2º E 85, CAPUT, AMBOS DO CPC/2015 -

REDU
ÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS -
POSSIBILIDAD
E -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É devida a condenação
do requerido
ao pagamento
despesas processuais e honorários advocatícios

quando a maior parte dos pedidos autorais forem proce
dentes, nos termos dos artigos 82, §2ºe 85, caput, ambos do CPC/2015.

2. Quando fixados em valor exorbitante, é imperiosa a redução das verbas honorárias.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação Cível

(ID. 244344237)
interposto p
elo

ESPÓLIO DE SEBATIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA
,

contra a sentença
de ID. 2
44344232
, pro
ferida
pelo Juízo da 1ª Vara de
Rondonópolis

n
a
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais n. 1000157-91.2016.8.11.0040
,
que
lhe
move
a
empresa ora apelada,
COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E PAPELARIA BOSIO LTDA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
afastando os danos morais e
condenando
o ora apelante
à obrigação de fazer de providenciar a transferência do veículo
objeto da lide, bem como à indenização por danos m
ateriais
no valor de R$ 341,90 (trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos). Ainda, condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese,
sustenta
ser devida a reforma da sentença para
inverter os ônus sucumbenciais
, haja vista que o pedido de indenização por danos morais formulado pel
a
ora apelada
– que representava a maior parte do proveito econômico
pretendido
-
foi afastado pelo magistrado
.

Ainda,
aduz ser injusto o
quantum
atribuído aos honorários advocatícios
,
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor consideravelmente superior ao valor da condenação
, o que contraria o disposto no artigo 85, §2º, do CPC.

Deste modo,
requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito,
pugna pela reforma da sentença
para condenar o apelado/requerente ao pagamento integral
dos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer
que as despesas processuais
sejam distribuíd
a
s proporcionalmente entre as partes
, com a condenação da empresa ora apelada ao pagamento das verbas honorárias.

Gratuidade de justiça indeferida, consoante decisão de ID. 247269678.

Preparo recursal recolhido (ID. 249812163).

Ausentes contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a empresa ora apelada ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais

em face do apelante, requerendo a condenação deste à obrigação de providenciar
, junto ao DETRAN/MT,

a transferência da propriedade do veículo
de modelo FIAT/Strada, de placa MAO-8965
, além de compensação financeira por danos materiais
e morais.

Afirma haver
vendido o veículo ao requerido, e que, na época, assinou Autorização para Transferência do Veículo em favor do requerido/apelante, mas que este, até então, não havia efetivado a
transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN.

Além da obrigação de fazer, postulava pela indenização por danos materiais no valor de R$ 341,90 (treze
ntos e quarenta e um reais e noventa centavos), decorrente dos custos do envio de notificação extrajudicial, bem como por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 16/01/2024 para julgar parcialmente pro
cedentes os pedidos da exordial, condenando o requerido na obrigação de fazer referente à efetivação da transferência do veículo, bem como na compensação por danos mater
iais, afastando os danos morais.
Ainda, condenou o requerido nos ônus sucumbenciais.
(ID. 244344232).

Irresignado, recorre o apelante
.

Pois bem.

Em que pese
a argumentação trazida,
infere
-se dos autos que a ação originária
se baseava em três pedidos principais: a condenação do requerido à
obrigação de fazer referente à
regularização da
propriedade
do veículo, a indenização por danos materiais e a compensação por danos morais.

Dos três, dois foram julgados procedentes pelo Juízo sentenciantes

– qua
is
sejam, a condenação à obrigação de fazer e à compensação por danos materiais.

Deste modo,
é de fácil cognição que a parte autora, ora apelada,
obteve
êxito na maior
ia
de seus pedidos, sendo, portanto, devida a
condenação da parte requerida aos ônus sucumbenciais
, nos termos do
s
artigo
s
82, §2º

e 85
,
caput
, ambos
do CPC/2015.

De outro lado,
no que tange
ao valor das verbas honorárias, verifica-se que
este foi fixado por equidade, haja vista ser irrisório o valor da condenação.

Porém, mesmo
quando comparado ao valor
atribuído à
causa, o
quantum
fixado pelo magistrado é excessivo
,
representando aproximadamente 20% (vinte por cento) do
proveito econômico pretendido.

Sendo assim, merece guarida o pedido subsidiário de diminuição do valor dos honorários advocatícios,
haja vista que, levando-se em consideração as especificidades do caso, torna-se inquestionável o fato de que o arbitramento se deu em desatenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE ARCAR COM OS CUSTOS E ABRANGER A REMOÇÃO - NULIDADE SENTENÇA – ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA –
VERBA HONORÁRIA
– ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC - POSSIBILIDADE –
VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).
Quando fixados em quantia exorbitante, impõe-se a minoração dos honorários advocatícios.

(TJ-MT 10613189420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Portanto
, levando-se em consideração
o
nível de complexidade da
causa

e o valor da condenação
,

fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que
reputo
suficiente à compensação do
s
esforço
s
desprendidos pelo patrono da parte, sem proporcionar-lhe enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios
para R$
1
.000,00 (
um
mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024